Tribunal: STF
Processo: RHC 235029
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Octacilio Gomes Pereira Guerra Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no Habeas Corpus nº 802.260 - SP (2023/0043349-0).



    Para melhor compreensão, transcrevo o relatório do ato coator:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por OCTACILIO GOMES PEREIRA GUERRA FILHO, em face de decisão proferida, às fls. 2606-2616, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Depreende-se dos autos que o agravante, agente da Polícia Federal à época dos fatos, foi condenado em primeiro grau como incurso nas penas dos artigos 317, caput e § 1º (corrupção passiva majorada pela infringência do dever funcional), 288, caput (associação criminosa), 304, caput (uso de documento falso), e 299, caput (falsidade ideológica), c/c os artigos 69, caput, e 71, caput, todos do Código Penal. 



    Após recursos de apelação, restou condenado às penas de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 dias-multa, no valor unitário de 1/2 do salário-mínimo, como incurso nas penas dos artigos 317, caput e § 1º, e 288, caput, c/c os artigos 69, caput, e 71, caput, todos do Código Penal (fls. 383- 572). Ao fim, foi reconhecida a prescrição quanto ao delito do art. 288 do Código Penal. 



    O trânsito em julgado na origem foi certificado em 5/10/2021 (fl. 10). 



    No presente recurso, a parte agravante reitera suas razões a fim de desconstituir sua condenação transitada em julgado, em 5/10/2021 (fl. 10), por meio de habeas corpus impetrado apenas em 14/2/2023.



    Inicialmente, explica que, "conforme demonstrado na exordial, em atenção ao disposto nos artigos 69, inciso VI, e 83 do Código de Processo Penal e no artigo 71, caput, do Regimento Interno deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição de primeira ação tornou preventa a Sexta Turma para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, como o presente" (fls. 2624, grifei).



    Sustenta que, "na decisão em que foi autorizado o compartilhamento das provas produzidas na Operação Da Shan, o magistrado não expôs as razões de fatos e de direitos que justificaram o compartilhamento. Se não bastasse, o r. decisum foi despachado no próprio ofício encaminhado pelo Departamento de Polícia Federal, impossibilitando até que fosse realizada a sua leitura pela defesa (e-STJ Fl. 681). Pelo que se consegue entender da r. decisão que autorizou o compartilhamento de provas, deveriam ser observados os limites das decisões precedentes. Ocorre que não há nos autos referidas decisões, de modo que é impossível atestar a regularidade das investigações perpetradas pelo Departamento de Polícia Federal" (fl. 2620, grifei).



    Aduz que, "no processo criminal originário, foram realizadas interceptações telefônicas ilegais, após o término do prazo de 15 dias concedido, que, posteriormente, foram utilizadas como fundamento na denúncia" (fl. 2620, grifei).



    Assevera que, "por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente, após o encerramento da diligência e a dispensa das testemunhas, a autoridade policial empreendeu nova busca e apreensão, sem nova ordem judicial, diligência essa que teve como testemunhas policiais federais e que culminou, posteriormente, no auto de apreensão acostado aos autos, que sequer menciona o horário de sua lavratura" (fl. 2620, grifei).



    Destaca que, "durante a instrução processual, antes mesmo de transcorrer o prazo concedido para o cumprimento da carta precatória expedida, a magistrada de primeira instância encerrou a instrução, após o interrogatório do Agravante e dos Corréus, e determinou a intimação do Ministério Público Federal para a apresentação de memoriais, vedando ao Agravante a possibilidade de formular pedidos, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a respeito do depoimento dessa testemunha, que ainda seria ouvida" (fl. 2621, grifei).



    Afirma que, "ao tomar ciência da r. sentença condenatória, o Ministério Público Federal opôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes (e-STJ 369- 371), que foram, de plano, no mesmo dia em que restituídos os autos à serventia, acolhidos, para majorar a pena interposta ao Agravante para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 dias-multa (e-STJ 373-381). Ocorre que, como se verifica dos autos, o Agravante não foi previamente intimado para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal" (fl. 2621, grifei).



    Alega que "A pena base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento em circunstância que serve para a definição da classificação do delito, e que não pode ser valorada novamente na fixação da pena. Também não há provas nos autos dessas circunstâncias valoradas" (fl. 2622, grifei).



    Pondera que, "ao reconhecer a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, a Autoridade Coatora, além de violar o princípio da correlação entre a acusação e a condenação, por considerar circunstância não prevista na denúncia e de que o Agravante não pôde fazer prova em sentido contrário, violou também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao permitir que o Agravante se insurgisse contra essa ilegalidade apenas em sede de contrarrazões de Apelação, ocasião em que sequer poderia produzir provas em sentido contrário" (fl. 2622, grifei).



    Reverbera que "a Autoridade Coatora, ao reconhecer a continuidade delitiva e considerar fatos ocorridos desde meados de 1990, condenou o Agravante por crimes que não foram descritos na denúncia, que só aborda fatos ocorridos em 2009, o que não se pode admitir" (fl. 2622, grifei).



    Assere que "ao não aplicar motivos de caráter exclusivamente pessoal, mas sim motivos objetivos, a decisão do recurso interposto por um dos Réus deve aproveitar o Agravante, por todos estarem na mesma situação, em atenção ao efeito extensivo do recurso (comunicabilidade recursal), previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, de modo que a Autoridade Coatora deveria ter adequado o seu regime inicial, nos termos da fundamentação adotada pelo v. acórdão confirmatório da condenação para os demais réus" (fl. 2623, grifei).



    Invoca que "as matérias arguidas são questões de ordem pública, que podem, e devem, ser arguidas e reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em atenção aos princípios constitucionais vigentes. Sendo hipótese de evidente ilegalidade, de decisão teratológica, como é o presente caso, permite-se a supressão de instâncias, com o objetivo de se evitar uma coação ilegal (...)" (fl. 2637, grifei).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida. [...]“ (eDOC 93, p. 4-7)



    Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental no HC nº 802.260-SP, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para estender ao paciente o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE SIMPLES READEQUAÇÃO DE REGIME DE PENAS. INICIAL FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO. SITUAÇÃO OBJETIVA ANALISADA NO FEITO CONEXO (DE CORRÉU). SIMPLES EXTENSÃO DOS EFEITOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO CONCEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum, nos efeitos infringentes. 



    II - In casu, o embargante pede tão somente a readequação do regime inicial de penas, após a redução na origem da quantidade de reprimenda sem o respectivo abrandamento do regime anterior fixado (fechado). Na origem, após diversas reformas, a reprimenda restou definitivamente fixada abaixo dos 8 anos de reclusão (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão), sem qualquer fundamentação concreta na manutenção do regime mais gravoso. 



    III - Não obstante o constrangimento ilegal que se afere de plano, o regime inicial semiaberto foi concedido ao corréu no feito conexo (HC n. 809.458/SP) - o que, após abertura de vista ao embargado, ora se estende ao embargante. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para apenas fixar o regime inicial semiaberto de penas.” (eDOC 122)



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 128), no qual o recorrente alega que as nulidades aventadas perante o STJ, por serem matéria de ordem pública, autorizariam a supressão de instância.



    Argumenta que nulidades absolutas jamais precluem e devem ser reconhecidas de ofício, pontuando que “a falta de insurgência da defesa técnica constituída pelo Recorrente na época dos fatos não pode servir de fundamento para a convalidação de nulidades absolutas, ainda mais em um processo criminal realizado à luz de um Estado Democrático de Direito.” (p. 16)



    Sustenta sofrer constrangimento ilegal decorrente das seguintes nulidades:



    “(i) a ilicitude das informações advindas do compartilhamento de informações protegidas sem que fosse autorizado pelo juízo competente, bem como das demais provas decorrentes, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no artigo 157, 1º, do Código de Processo Penal, com a anulação ab initio da investigação criminal perpetrada contra o Recorrente; 



    (ii) a ilicitude das informações advindas das interceptações realizadas pela autoridade policial, fora do período de acompanhamento judicialmente autorizado, bem como das demais provas decorrentes, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no artigo 157, 1º, do Código de Processo Penal, com a anulação ab initio do processo criminal ajuizada contra o Recorrente, considerando a utilização desses diálogos na denúncia; 



    (iii) a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do Recorrente, tendo em vista que, após o encerramento da referida busca domiciliar, a Autoridade Policial reabriu a diligência e realizou novas buscas e apreensões, sem nova ordem judicial prévia, com a consequente anulação do processo a partir da referida diligência, desentranhando-se dos autos todos os objetos mencionados no auto de apreensão acostado aos autos; 



    (iv) a nulidade do julgamento ocorrido sem a observância da ampla defesa, tendo em vista que a magistrada encerrou a fase instrutória sem aguardar o prazo para a devolução da carta precatória expedida, a fim de que as partes sejam intimadas para se manifestarem na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, após a juntada aos autos da carta precatória devidamente cumprida; 



    (v) a nulidade do julgamento ocorrido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o Recorrente seja intimado para apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelo Ministério Público Federal, tendo em vista que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração pressupõe a prévia intimação da parte contrária; 



    (vi) a intempestividade da Apelação interposta pelo Ministério Público Federal, com a certificação do trânsito em julgado para a acusação no dia 26 de abril de 2011, afastando-se, em consequência, a valoração negativa das consequências do crime, a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, a majoração da pena em 2/3, em decorrência da continuidade delitiva, e o aumento do valor da pena de multa para o valor unitário de 1/2 do salário-mínimo; 



    (vii) a ilegalidade da fixação da pena base do Recorrente acima do mínimo legal, com a sua redução; 



    (viii) a ilegalidade no reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal; e 



    (ix) a ilegalidade do reconhecimento da continuidade delitiva, considerando fatos ocorridos desde meados de 1990, com o seu afastamento, ou, subsidiariamente, com a redução do quantum de majoração da pena.” (p. 19-21)



    Requer o provimento recursal para seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de que sejam reconhecidas as nulidades arguidas.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal. (eDOC 130)



    Na condição de custos legis, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO “PIAN JÚ”. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2021. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE DIVERSAS NULIDADES E DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA EFETIVADA CERCA DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADES, DE TODA FORMA, NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE EFETIVADA NA ORIGEM. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE, DE TODA FORMA, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS (E DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 144)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que as teses referentes à ilicitude do compartilhamento de provas por ausência de autorização do juízo competente; ilicitude em razão de novas buscas e apreensões sem nova ordem judicial prévia; nulidade por ausência de intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público Federal em face da sentença e, nulidade decorrente da intempestividade do recurso de apelação ministerial, não foram suscitadas em sede de apelação defensiva, tampouco nos embargos de declaração opostos na sequencia, conforme se extrai da leitura dos acórdãos proferido pelo TRF da 3ª Região (eDOC 13-17).



    Em razão disso, o ato coator consignou que “sobre as nulidades aventadas, como as relacionadas ao compartilhamento de provas, à prorrogação das interceptações telefônicas, à nova busca e apreensão sem mandado, às faltas de abertura de prazo para a Defesa, às teses de mutatio libelli e às de inépcia da denúncia, vale destacar que, embora fossem de pleno conhecimento da Defesa desde o início, a sua insurgência nesta Corte Superior, em habeas corpus, somente ocorreu após cerca de 2 anos do trânsito em julgado da condenação, sem a propositura de revisão criminal na Corte competente e sem a exposição de teses autorizativas desta, em desobediência ao art. 621, incisos, do Código de Processo Penal.” (eDOC 93, p. 8, grifei)



    Acrescentou o Superior Tribunal de Justiça:



    “Aqui, a redação do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:



    "Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena" (grifei).



    Nenhuma das hipóteses acima foi debatida e, ainda, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)" (AgRg no REsp n. 1.816.088/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2019, grifei).



    Desta feita, como regra, o trânsito em julgado da condenação impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    Nesse contexto, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ, pois "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 11/11/2019).



    Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da Defesa quando do processo principal, em insurgência apenas anos depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ.



    Assente que, especificamente em casos como o em comento, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020). (eDOC 93, p. 8-10)



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Ademais, o ato coator considerou preclusas as questões aventadas no writ, dado que as supostas nulidades somente foram alegadas diretamente no STJ dois anos após o trânsito em julgado da ação penal, embora a maior parte refira-se a fatos ocorridos durante as investigações policiais. A nulidade mais recente seria a suposta intempestividade da apelação do Parquet, o que também não foi suscitado nos embargos de declaração opostos em face do acórdão do TRF-3, como se depreende da decisão juntada (eDOC 17).



    No ponto, cito a correta manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “25. A preclusão decorreu, na verdade, da omissão em arguir as questões agora trazidas a essa Suprema Corte no momento processual oportuno, qual seja, na primeira oportunidade em que a Defesa do recorrente falou nos autos do processo criminal ou, quando muito, nas alegações finais.



    26. Inclusive porque a maior parte das nulidades arguidas dizem respeito a diligências realizadas durante a investigação. Muito embora o recorrente não tenha trazido aos autos as suas alegações finais, consta, às fls. 325, a sentença condenatória, na qual não foram analisadas os temas objeto deste habeas corpus1 , sendo razoável concluir que não foram analisadas porque não foram arguidas, estando, por isso, preclusas.



    27. Sendo asism, a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência dessa Colenda Corte que, em vários precedentes, tem afirmado que “A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13.10.2016).



    28. É também da jurisprudência dessa Colenda Corte que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa”, conforme entendimento assente no HC 135.002- AgR, Rel. Min. Luiz Fux e HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso” (HC nº 226.769 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/10/2023).



    29. Nesse contexto, não se afigura razoável acolher a pretensão anulatória quando já operado o trânsito em julgado da condenação, visto que o decurso do tempo sana eventual vício. Assim posta a questão, entende o Ministério Público Federal que não há nulidade a ser reconhecida, ocorrendo a preclusão da matéria, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.” (eDOC 144, p. 16-18)



    Ademais, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, não se decreta nulidade processual por mera presunção a partir da condenação, independentemente da alegação da nulidade ser absoluta ou relativa, pois deve demonstrar prejuízo concreto a parte que a suscita, o que não ficou comprovado na espécie. 



    Nesse norte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). [...] III – Agravo regimental improvido. (HC 115114 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Segunda Turma, DJe 18-12-2023)



    Portanto, inviável o conhecimento das alegações acima apontadas. 



    Passo à análise das únicas duas nulidades apreciadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Quanto à suposta ilicitude das informações advindas das interceptações realizadas fora do período de acompanhamento judicialmente autorizado, o TRF-3 assim se manifestou:



    “d.6) Ilegalidade da prorrogação da quebra de sigilo telefônico e realização da interceptação telefônica no décimo sexto dia sem autorização judicial para prorrogação imediata.



    Muito embora o artigo 5º da Lei nº 9.296/1996 estabeleça o prazo de 15 dias para a interceptação telefônica prorrogáveis por mais 15 dias, inexiste restrição ao número de dilações possíveis, devendo apenas ser precedidas de motivação que justifique a prorrogação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como é ocaso dos autos, que cuida de investigação complexa e que envolve a participação de vários agentes reunidos em torno de uma organização criminosa.



    Compartilhando desse entendimento o Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a prorrogação do prazo de autorização da interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem: [...]



    Diante da possibilidade das prorrogações, não há falar-se em interceptação irregular pelo lapso de dezesseis dias, uma vez que as interceptações ultrapassaram o interregno de quinze dias mediante prorrogações judicialmente autorizadas.



    [...]



    Ocorre que a análise minuciosa dos autos nº 2009.61.81.007234-1 (fls. 792/801) demonstra que em 1º de setembro de 2009 o magistrado de primeiro grau autorizou a prorrogação das interceptações de diversos terminais dentre os quais se insere o mencionado por OCTACÍLIO GUERRA em sua petição, inexistindo qualquer interceptação ilegal nesta data.



    Prosseguindo, no que tange ao argumento de que foi interceptado terminal telefônico sem autorização judicial (também expendido pelo réu OCTACÍLIO GUERRA - fl. 5.285), aponto que a defesa olvidou-se de apontar diálogo que fora obtido mediante tal interceptação, restando ausente, portanto, a demonstração de qualquer prejuízo. 



    Ademais, consoante se infere do feito nº 2009.61.81007234-1, o juízo a quo autorizou “o acesso a dados cadastrais e localização de ‘ERB’ dos números de terceiros que acaso venham a efetuar ligações aos terminais monitorados”, de maneira que é comum a menção (durante a investigação) de terminais não interceptados, mas que efetuaram e receberam ligações de telefones dos investigados. “ (eDOC 13, p. 14-16)



    No tocante à suposta nulidade do julgamento ocorrido sem a observância da ampla defesa, tendo em vista que a magistrada teria encerrado a fase instrutória sem aguardar o prazo para a devolução da carta precatória expedida, o TRF-3 assim decidiu:



    “g) Nulidade da sentença - inversão dos atos processuais



    O réu DJALMA DO NASCIMENTO alega a nulidade da sentença em virtude da inversão dos atos processuais ocorrida entre a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios.



     Narra que no termo da audiência do dia 1° de março de 2011 (data em que foram realizados os interrogatórios de parte dos acusados) a juíza a quo proferiu despacho deferindo as expedições de cartas precatórias para Brasília e para o Rio de Janeiro, a fim de que fossem ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados MARCELO FERNANDLS ATALA e OCTACÍLIO GUERRA. 



    Diante disso, aduz que magistrada de primeiro grau desrespeitou o previsto no Diploma Processual Penal, que determina que os interrogatórios sejam realizados por derradeiro, após a oitiva das testemunhas da acusação e da defesa (art. 400, CPP). 



    Importa destacar que, não obstante o artigo 400 do Código de Processo Penal de fato estabelecer a ordem de produção das provas nos moldes indicados pelo acusado, este mesmo dispositivo faz ressalva quanto ao artigo 222, CPP, que trata da inquirição de testemunhas por meio de carta precatória, in verbis: 



    "Art. 400. Na audiência de instrução, e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas., interrogando-se, em seguida, o acusado." (Grifei).



    Ademais, mesmo na hipótese de inversão indevida na ordem de oitiva das testemunhas, apenas com o prejuízo efetivo à defesa do acusado poder se-ia decretar a nulidade da instrução (art. 563, CPP). 



    No caso dos autos, o recorrente não apontou de que forma a sua oitiva em momento anterior à audiência para ouvida das testemunhas arroladas pelos corréus prejudicou a sua defesa, inexistindo, portanto, qualquer nulidade.



    Também neste sentido é a jurisprudência desta Corte: [...]” (eDOC 13, p. 19-20)



    Dos trechos citados, constata-se que o TRF-3, analisando os autos nº 2009.61.81.007234-1, apresentou a devida fundamentação para afastar as preliminares arguidas no recurso de apelação. 



    Afirmou que “diante da possibilidade das prorrogações, não há falar-se em interceptação irregular pelo lapso de dezesseis dias, uma vez que as interceptações ultrapassaram o interregno de quinze dias mediante prorrogações judicialmente autorizadas.” (eDOC 13, p. 14-16).



    E, sobre à inobservância da ordem de interrogatório, a decisão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228112 AgR, minha relatoria, julgado em 13-11-2023, DJe 22-11-2023)



    Portanto, não há ilegalidade a ser reparada em relação às duas teses defensivas. 



    Por fim, o recorrente insu